Tribunal: STF
Processo: HC 80939
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO À
PENA DE RECLUSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECOLHIMENTO DO
PACIENTE À PRISÃO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO
DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
           1. Preliminar de perda de objeto suscitada pela
Procuradoria-Geral da República afastada, tendo em vista a
existência, no STJ, de decisão em embargos de declaração ainda
pendente de publicação do acórdão, o que afasta, por hora, a
irrecorribilidade da decisão condenatória impugnada;
           2. No tocante ao mérito, é firme a jurisprudência
desta Corte no sentido de que o recolhimento à prisão do réu
condenado pelo Tribunal estadual não configura constrangimento
ilegal, ainda que interposto recurso extraordinário ou
especial, que são desprovidos de efeito suspensivo.
Precedentes: HC nº 72.102, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira
Turma, DJ 20.04.95 e HC nº 81.392, rel. Min. Maurício Corrêa,
Segunda Turma, DJ 01.03.2002;
           3. Habeas Corpus indeferido.